Tribunal: TJBA
Processo: 8058508-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058508-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANCELMA VIEIRA DOS SANTOS ANJOS

Advogado(s)
:
FABIO FRANCO BACELAR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE. PERÍODO DE REMISSÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA Nº 13 DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRÁTICA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se postulou a manutenção de plano de saúde após o falecimento do titular, ao término do período de remissão contratual.

2. A decisão agravada entendeu ausentes provas mínimas quanto à recusa da operadora e à existência do contrato, embora tenha ressalvado a possibilidade de reapreciação do pleito mediante juntada de novos elementos.

3. A agravante apresentou documentação complementar, incluindo contrato e registros de contatos com a operadora, mas o juízo de origem deixou de reexaminar o pedido, sob o fundamento de inexistência de fatos novos.

4. Em sede recursal, foi deferido efeito suspensivo ativo para assegurar a manutenção provisória do plano de saúde.

5. Houve, ainda, apreciação de pedido incidental de gratuidade da justiça, posteriormente deferido.

6. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente assegurada à dependente a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições contratuais, após o falecimento do titular e o término do período de remissão; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência pleiteada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O direito à saúde possui estatura constitucional, sendo qualificado como direito social fundamental, impondo às operadoras de planos de saúde atuação pautada pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato.

9. O artigo 30 da Lei nº 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais, desde que assumidas as obrigações financeiras.

10. A Súmula Normativa nº 13 da ANS estabelece que o término do período de remissão não extingue o contrato de plano de saúde familiar, garantindo aos dependentes já inscritos a continuidade da avença.

11. A documentação juntada aos autos comprova a existência do contrato, o falecimento do titular, a fruição do período de remissão e a recusa da operadora em manter o plano nas condições originais, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

12. A interpretação da operadora, no sentido de extinção automática do contrato ao término da remissão, contraria a legislação de regência e configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para determinar que a operadora mantenha o plano de saúde da agravante e de sua dependente nas mesmas condições contratuais vigentes após o término do período de remissão, desde que assumidas integralmente as obrigações financeiras, fixada multa diária em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: A dependente de titular falecido tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições contratuais, mesmo após o término do período de remissão, desde que assuma o pagamento das mensalidades, sendo abusiva a exclusão promovida pela operadora e cabível a tutela de urgência diante do risco ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados

Constituição federal, arts. 6º, 196 e 199.

Lei nº 9.656/98, art. 30.

Código de defesa do consumidor, art. 51, IV.

Súmula normativa nº 13 da ANS.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp Nº 2.696.431/RS.

STJ, REsp Nº 2.224.444/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058508-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA ANCELMA VIEIRA DOS SANTOS ANJOS
e como apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .